Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 EMBARGANTES: ANTÔNIO ALBERTO BOQUADY, ANTÔNIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOÃO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO ALBERTO BOQUADY e OUTROS, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porquanto não analisou a matéria de direito tratada no recurso. Ademais, alegam que a formalidade do recurso deve ser mitigada em virtude do princípio da fungibilidade recursal e do acesso à jurisdição. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidir os embargos. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 2.290.313/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023. Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso dos recorrentes. Ademais, ao contrário do que alegam os embargantes, não há que se falar em omissão na decisão embargada, porquanto o não conhecimento do agravo interposto erroneamente prejudica a análise de mérito do recurso. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 52280561. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026